Tribunal: TJMT
Processo: 1034171-93.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034171-93.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), NEIDE ROBERTA DE CAMPOS - CPF: 029.628.311-84 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL COMPROVADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O
DECISUM
HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentados os motivos que levaram à constatação do nexo causal. Boletim de ocorrência (ID. 50984746) corroborado com o

prontuário médico (ID. 50984748), os quais levam a concluir que a Agravada foi vítima de um acidente pessoal com veículo automotor, o que lhe resultou em lesão no pé esquerdo.

A majoração da verba honorária deu-se nos preceitos o artigo 85, § 11, do CPC/15, o qual permite que o Tribunal majore os honorários anteriormente fixados, independente se estipulada nos moldes equitativo.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1034171-93.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e manteve a indenização securitária em R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como a verba honorária em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Em suas razões, a Agravante sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos juntados aos autos não corroboram com as assertivas do Agravado. Em vista disso, afirma que não há falar em pagamento do seguro.

No mais, alega ser indevida a majoração dos honorários advocatícios nesta seara recursal quando tal verba é estipulada sob o preceito equitativo.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
nesses pontos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 56254992.

É o relatório.

Cuiabá,

de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Seguradora interpõe o vertente Agravo em virtude da decisão monocrática que manteve tanto a indenização securitária quanto o valor dos honorários advocatícios.

Eis os termos da decisão agravada:

(...)

As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

Consta do extrato processual que NEIDE ROBERTA DE CAMPOS ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e alegou que, em 04/05/2019, foi vítima de acidente automobilístico, do qual lhe em polifratura na mão. Realizada a perícia, foi atestada a invalidez parcial incompleta de 25% (vinte e cinco por cento) na mão direita. Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, o que deu azo a este Apelo.

Com efeito, é cediço que coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 5.º, § 1.º, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Frise-se que na falta do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas, conforme:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019 – sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, § 11.º, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo. (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.ª Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017 – sem grifo no original).

Na hipótese, além do Boletim de Ocorrência (ID. 50984746), também foi juntado o prontuário médico datado em 08/05/2019 (quatro dias após o acidente) constando que a Recorrida sofreu “Queda de moto há 4 dias com trauma de mão direita” (ID. 50984748).

Ademais, o laudo pericial confirma que a lesão deu-se em virtude de acidente automobilístico, conforme se vê no ID. 50985015 - pág. 3. Assim, nota-se pelos documentos trazidos que o Apelado foi vítima de acidente pessoal com veículo automotor que lhe resultou lesão permanente no membro inferior direito.

Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal e, por isso, a sentença objurgada deve ser mantida. Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). Intimem-se. (...).

Irresignada, a Recorrente alega que não há falar em pagamento do seguro, diante da inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada e que se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios quando tal verba é estipulada sob o preceito equitativo.

Conforme se vê na decisão acima transcrita, foram devidamente fundamentados os motivos que levaram à constatação do nexo causal. Observa-se que o boletim de ocorrência (ID. 50984746) foi corroborado com o

prontuário médico (ID. 50984748) e que ambos levam a concluir que a Agravada foi vítima de um acidente pessoal com veículo automotor, o que lhe resultou em lesão no pé esquerdo.

Igualmente, a majoração da verba honorária deu-se nos preceitos o artigo 85, § 11, do CPC/15, o qual permite que o Tribunal majore os honorários anteriormente fixados, independente se estipulada nos moldes equitativo.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum
arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15
– REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1.º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível
, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

Tratando-se de decisão unânime, faço a ressalva de que a Recorrente seja condenada a pagar à Recorrida a multa prevista no artigo 1.021, § 4.º do CPC/15, a qual fixo em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020